Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700762-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID"s 36690230). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator